Tribunal: STF
Processo: AR 2736
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Serviços notariais e de registro. 4. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 5. Lei 13.489/2017. Aplicabilidade afastada pela decisão rescindenda. 6. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 7. Agravo não provido. 8. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC).